Tribunal: TJMT
Processo: 0010341-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010341-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEROLITA SCHERER COLLA - CPF: 843.667.961-04 (APELANTE), MANUELLE SENRA COLLA - CPF: 020.573.291-78 (ADVOGADO), LECIO KOIKE - CPF: 023.676.838-75 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), PEROLITA SCHERER COLLA - CPF: 843.667.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVO LUIZ COLLA (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez não configurado o esbulho por parte do réu ora apelado, fica afastada a pretensão do autor de vê-lo condenado ao pagamento de título de perdas e danos.

Não é devida a indenização pela fruição do imóvel (aluguéis), pois o possuidor e locador não incorreram em posse injusta, má-fé e, muito menos em pagamento de forma indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 0010341.10.2018.811.0055 interposta em desfavor de LÉCIO KOIKE, julgou improcedente o pedido de perdas e danos estarnpado na exordial; condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3°, do CPC.

Argumenta que, ‘não pode o magistrado, com a devida vênia, intuir que o Espolio (ficção jurídica substituta de uma pessoa mortal) desconhece seu próprio patrimônio e que, portanto, um terceiro também pode confundir-se. Não pode, considerar que, após tantas tentativas de solução extrajudicial, com envio da matricula do bem (PROVA DOCUMENTAL ATUALIZADA E IRREFUTAVEL DA PROPRIEDADE) considerar que o apelado estava no bem de boa-fé, sem conhecer o real proprietário.’.

Alega também que ‘outro equívoco evidenciado em sentença diz respeito a ausência de má-fé do Apelado, uma vez que este, “já que havia pactuado contrato de locação com o espolio do Sidnei Colla, acreditando ser esse o legítimo proprietário, se propôs a pagar os aluguéis vincendos, judicialmente, a fim de evitar maiores transtornos; esta não foi a realidade exposta. Revisitando os documentos da exordial nota-se que, mesmo após receber cópia da matricula n°. 5.702 atualizada, documento este que é prova irrefutável da propriedade do Apelante, o Apelado permaneceu no bem e continuou pagando (de acordo com os recibos que anexou em sua contestação) 21terceiro (Espolio de Sidnei). Um sem número de vezes lhe foi solicitado que ao menos fizesse os pagamentos judicialmente, mas jamais o fizera, somente tendo atendido a esta orientação quando efetivamente demandado em juízo.’.

Requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, com base no artigo 402, do CC, considerando que o autor deixou de lucrar com o bem indevidamente ocupado, assim como nos artigos pertinentes ao possuidor de má-fé (parágrafo único do art. 1.255, art. 1.218, art. 1.220, do CC), uma vez que, conforme se observa nos e-mails e demais documentos constantes dos autos, tinha plena ciência de que o imóvel pertence ao Apelante e se negou a desocupa-lo ou indeniza-lo (adimplir aluguéis), tendo já permanecido desde outubro de 2015 até outubro de 2018 (fl.170).

Contrarrazões (id. 8640941/8640942)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 0010341.10.2018.811.0055 interposta em desfavor de LÉCIO KOIKE, julgou improcedente o pedido de perdas e danos estarnpado na exordial; condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3°, do CPC.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, bem como a perda desta, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ele ocorreu.

Ao interpretar os dispositivos referentes à matéria, Arnaldo Rizzardo ensina:

"A proteção no caso de esbulho vem garantida nos dispositivos antes citados - art. 926 do Código de Processo Civil e artigo 1.210 do Código Civil (art. 499 do Código Civil revogado).

Reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve um restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado.

(...)

Três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência do esbulho da posse que alguém provoca; c) a perda da posse em razão do esbulho.

Pratica esbulho quem priva outrem da posse, de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança.

E para conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência do esbulho; c) a perda da posse; d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular a reintegração liminar, data que deverá ser de menos de ano e dia (Direito das Coisas, 5a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 103)."

É fato incontroverso nos autos que o apelante é o legítimo proprietário de parte do bem, ou seja, pela matricula no. 5.702, existir duas inscrições imobiliárias, como mencionados nos autos, conforme atesta a escritura pública, eis que o imóvel pertence a pai e filho.

Assim, para se fazer jus à reintegração de posse, a parte autora deve preencher os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, o que, salvo melhor juízo, não ocorreu no caso em apreço.

Isso porque, a meu aviso, o suposto esbulho no imóvel, não restou devidamente comprovado, dada a confusão de sobrepartilha do bem pelo espólio e, boa-fé do possuidor, já que pactuou contrato de locação com o espolio do Sidnei Joao Colla, acreditando ser esse o legitimo proprietário.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pelo Apelante.

Muito bem-posta a questão pelo Juízo “a quo”, quando asseverou que:

“(...)o Autor próprio espolio, maior interessado na divisão dos bens, se equivocou quanto ao lado do imóvel que seria de sua real propriedade, é razoável que um terceiro se confunda, ainda mais, quando, em se tratando de imóvel pertencente a pai e filho, um deles se comporta como devido credor, tal como é o caso dos autos. Desse modo, os pagamentos foram realizados ao espolio de Sidnei Joao Colla. Os comprovantes são vistos as fls. 127/15 em nome de Juliana Imarnura Oku, filha do demandado. Logo, comprovado o pagamento de boa-fé ao credor que, ainda que indevido, aparentava ser o correto dada as circunstancias do fato, tal pagamento é valido, como bem leciona o art. 309 do Código Civil Brasileiro.

(...)

Portanto os aluguéis pagos pela parte demandada são validos, não havendo que se falar em condenação em perdas e danos em favor da parte autora.
Ademais, co1he-se do emai1 de (fl.31), que ante o impasse quanto a propriedade do imóvel, a parte demandada, já que havia pactuado contrato de locação com o espolio do Sidnei Joao Colla, acreditando ser esse o legitimo proprietário, se propôs a pagar os aluguéis vincendos, judicialmente, a fim de evitar maiores transtornos
. Tanto que assim o fez após a propositura da presente demanda (fls. 161/ 167), evidenciando sua boa-fé. Por fim, considerando que os aluguéis devidos, pelo tempo em que o imóvel esteve ocupado pela parte demandada, foram efetivamente pagos, cabe a parte autora, se for o caso, requerer a restituição de tais Valores ao espolio de Sidnei Joao Colla, que pactuou o contrato de locação com o demandado e, por consequência, auferiu os alugueis. Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de perdas e danos estampado na exordial. Negritei (...)”.

Assim, pela teoria da aparência, o Apelado teria agido de boa-fé na posse do imóvel e, realizado o pagamento a um credor putativo, sendo ilegítima a cobrança judicial da locação por parte do Apelante.

Ademias, como dito acima o imóvel locado pelo apelado possui duas inscrições imobiliárias, qual seja, uma ao imóvel de esquina e outra ao barracão, este último em que o apelado pagava a quem de direito conforme contrato de aluguel.

Soma-se ainda o fato de que na audiência inicial houve a entrega do imóvel para o Apelante considerando a ausência de interesse dos envolvidos na manutenção da locação do referido bem e, inclusive, apresentou-se, de boa-fé os últimos meses de aluguel depositados a quem de direito, descaracterizando qualquer alegação de má-fé como faz crer o apelante e manutenção do contrato ou direito a valores, sendo que os valores depositados totalizam o importe de 3.202,57 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) referentes aos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2018.

Portanto, não há falar em indenização por fruição (alugueis) do imóvel em discussão; até porque, incumbe à parte autora subsidiar o seu pedidos, com provas que o sustente, sob pena de improcedência, à luz do que dispõe o artigo 373, I, do NCPC: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (negritei)

Com tais apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos da apelação é suficiente para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 11% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência; nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, porque a apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020